Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710305-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LUCAS OLIVEIRA AGRAVADO: ROMULO DO NASCIMENTO SALIBA VALENTE D E C I S Ã O Vistos e etc. Ao ID 57271932, o agravante, MATHEUS LUCAS OLIVEIRA, opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 57047295, na qual esta relatoria indeferiu o pedido liminar de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. Nas razões dos embargos, repisa os fundamentos elencados no agravo de instrumento, no sentido de que é necessária a pesquisa e bloqueio de ativos do agravado, via sistema SISBAJUD, com emprego da ferramenta de repetição automática, denominada de “teimosinha”. Ao final requer “o recebimento e acolhimento destes embargos de declaração a fim de que seja deferido a constrição de ativos financeiros do Agravado de forma sigilosa e na modalidade “teimosinha” até o cumprimento integral da obrigação.” Vieram os autos conclusos. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Observa-se que a parte embargante sequer indica a ocorrência de algum vício a ser aclarado na decisão embargada. Logo, chega-se a compreensão de que o embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução do pedido liminar, sem que se possa falar em alguma espécie de vício a ser aclarado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Já apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, portanto, depois da preclusão da presente decisão, venham os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à sessão de julgamento. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator